Tribunal: TJDFT
Processo: 0748167-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. COBRANÇA IPTU. DISCUSSÃO LEGITIMIDADE. PRODUÇÃO PROVA. VIA INADEQUADA. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. MULTA ART. 1.026, §2o, CPC. APLICADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O acórdão analisou devidamente a questão, entendendo que, no caso seria necessária a produção de prova para contestar a validade da certidão de dívida ativa, mesmo porque o IPTU tem como fato gerador não só a propriedade do imóvel, mas também o domínio e posse.
2. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
3. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.
4. Dá-se por prequestionada a matéria.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.